Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741861-18.2021.8.07.0001 RECORRENTES: STHEFANY SOUSA MONTEIRO BOMFIM, ESTER MARIA DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRIVADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ESTADO DE PERIGO. REQUSITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se as rés, ora apelantes, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 73.516,47, com encargos legais, em razão de contrato firmado entre as partes, para prestação de serviços hospitalares entre os dias 04/11/2020 e 15/11/2020. 2. O juízo compreendeu pela ausência dos requisitos qualificadores do estado de perigo, uma vez que não ficou provado por parte do autor (hospital) o dolo de aproveitamento do estado de saúde da ré paciente, que buscou espontaneamente, consulta de emergência em estabelecimento privado de saúde, tendo sido prontamente prestado o serviço, bem como, em razão da gravidade do quadro clínico (hipotensão sintomática, taquicardia e taquipneia, com posterior piora no sistema de locomoção), corretamente a internou em UTI, não autorizando a transferência da paciente para a rede pública de saúde, haja vista a inexistência de inscrição do seu nome na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF. Além disso, entendeu que os valores cobrados pelo autor estão em conformidade com os praticados no mercado, de modo que também ficou afastada a caracterização da onerosidade excessiva. 3. Suscitam as apelantes cerceamento de defesa, haja vista a ausência de manifestação dos médicos responsáveis pelo atendimento e pela negativa de transferência para o hospital público. Os elementos de prova presentes nos autos são suficientes para embasar o entendimento do magistrado. Preliminar rejeitada. 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 7°, 9° e 369, todos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa, porquanto não oportunizada a devida produção de provas. Afirmam que em se tratando da prestação de serviços médicos e hospitalares, faz-se necessária a oitiva dos médicos responsáveis pelo tratamento. Asseveram que deveriam ter sido entregues "faturas parciais" durante a internação ante a clara relação de consumo. Aduzem a configuração do dolo de aproveitamento, requisito indispensável para a configuração do estado de perigo. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Formulam, ainda, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7°, 9° e 369, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, o magistrado indeferiu o depoimento pessoal do representante legal da autora, pois entendeu que as versões das partes já estavam contrapostas e já constavam das peças processuais que apresentaram nos autos, sendo desnecessário, portanto, o seu depoimento pessoal. Não obstante as apelantes alegarem um suposto cerceamento de defesa, uma vez que só foram ouvidas em juízo pessoas ligadas intimamente a elas, verifico que o d. juízo a quo ficou convencido de que não houve negativa de transferência, sustentando-se apenas nesses depoimentos. De acordo com a versão trazida aos autos pelos informantes, as apelantes procuraram o hospital privado no dia 02/11/2020 após terem esperado 5 horas aproximadamente para serem atendidas na UPA de Núcleo Bandeirante. No entanto, dois dias depois, em 04/11/2020, não foi feita nova tentativa de atendimento na rede pública e tampouco comprovada a alegada lotação de leitos de UTI nos demais hospitais, de modo a configurar que o hospital privado seria a única alternativa para atendimento naquela ocasião. O próprio relato de Everton, pessoa ligada intimamente às apelantes, demonstra que o retorno ao hospital privado no dia 04/11/2020 se deu em razão de confiança no atendimento lá prestado, o que parece indicar que na verdade houve uma escolha desse hospital e não uma ida por falta de alternativa de atendimento na rede pública. Faz-se necessário também aqui invocar uma análise consequencialista do direito. Não parece razoável, apesar de compreensível em algumas situações peculiares, que os juízos e Tribunais Brasil afora comecem a exonerar os indivíduos de pagamentos devidos pela prestação de serviços médicos aos hospitais privados ao argumento de que tais pessoas esperaram acima do desejado para serem atendidas no hospital público. Qualquer interpretação em sentido contrário inviabilizaria as atividades de relevantíssima importância que os hospitais privados prestam, o que acabaria por comprometer todo o sistema de saúde brasileiro. Assim, entendo que a solução da lide não depende de uma análise mais aprofundada dos fatos, tendo em vista que, pela oitiva dos próprios informantes que possuem um vínculo bastante próximo com as apelantes, os fatos restaram comprovados. Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa [...] O estado de perigo está disciplinado no art. 156, do Código Civil e prevê: “Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa da sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.” É sabido que tal dispositivo legal exige o denominado dolo de aproveitamento, que é o conhecimento pela outra parte contratante da premente necessidade vivenciada pela pessoa em situação de perigo. Tal circunstância não restou demonstrada nos autos haja vista não vislumbrar nenhum tipo de conduta maliciosa por parte do apelado. Em outras palavras, não houve má-fé por parte do hospital privada prestador dos serviços médicos, de modo que o contrato assinado pelas apelantes não deve ser anulado. Além disso, observa-se que os valores cobrados pelos serviços médicos prestados estão em consonância com a prática habitual do mercado, de modo que reputo afastada também o argumento da configuração da onerosidade excessiva. Não houve demonstração, como bem relatou o d. magistrado de 1o grau, a ocorrência de eventos imprevisíveis que tornassem a prestação manifestamente onerosa com extrema e manifesta vantagem para a outra parte [...] À luz de todo o exposto, penso que o negócio jurídico não deve ser anulado e as apelantes devem honrar com o restante da dívida, de modo a evitar o enriquecimento sem causa” (ID. 42881948). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016